Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. VALOR. PROVIMENTO. CORREGEDORIA. TJDFT. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.o do Provimento n.o 13/2012 c/c o art. 2.o do Provimento n.o 47/2020, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição.
2. O valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ 12.143,32 (doze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme se infere da Certidão positiva de Débitos e, portanto, superior a limitação prevista.
3. O art. 1.°, § 1.°, do Provimento da Corregedoria n.o 13/2012, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma a dar efetividade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.